Tribunal: STF
Processo: ARE 1585267
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Honorários de sucumbência. Apreciação equitativa. Tema nº 1.255 da Repercussão Geral. Distinção.

    1. Não houve, na origem, discussão quanto à possibilidade de aplicação do § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil nem sobre a fixação de honorários sobre valores exorbitantes.

    2. Agravo regimental não provido.

    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.